Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E PRESCRIÇAO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM VALOR INFERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. MAJORAÇÃO DE PROVENTOS DE FORMA PROPORCIONAL À EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). DIFERENÇA REMUNERATÓRIA TRANSFORMADA EM VPNI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS À REMUNERAÇÃO MENSAL A TÍTULO DE QUINTOS. PAGAMENTO A MENOR. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com a Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, [n]as relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
1.1. Observado, no caso concreto, que a pretensão deduzida na inicial envolve obrigação de trato sucessivo e que a autora pleiteou o recebimento das diferenças remuneratórias ao período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação, não há razão para que seja reconhecida a prescrição do fundo do direito ou a prescrição quinquenal.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal, em consonância ao disposto no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal, decidiu que a concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357, Tema 864).
2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) exprime a inafastável necessidade de observância do “princípio da realidade”, ou primado da realidade, segundo o qual, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo (artigo 22).
3.1. Inexistindo efetiva demonstração de dotação orçamentária específica, inviável a pretensão de implementação de parcela de reajuste embasada na Lei Distrital n. 5.008/2012.
3.2. Constatado que, à medida em que os proventos pagos à apelante foram sendo reajustados, houve redução proporcional do valor da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa – GATA, não se encontra configurada ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem tampouco prejuízo financeiro apto a justificar o reconhecimento do direito da servidora à percepção diferenças remuneratórias.
4. De acordo com a Súmula Vinculante n. 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
5. Nos termos do § 1o da Lei Distrital n. 1.141/1996, a remuneração dos cargos em comissão e cargos de natureza especial no âmbito da administração direta, das autarquias e das fundações do Distrito Federal é composta de vencimento e representação mensal.
5.1. Em se tratando de parcela incorporada à remuneração auferida pela servidora, por força de decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, por ocasião do exame da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, correspondente apenas à Representação Mensal da função comissionada DF-04, tem-se por insubsistente a pretensão majoração do valor pago a este título, para o fim de acrescer a parcela correspondente ao vencimento.
6. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.